Tribunal: TJDFT
Processo: 0723081-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.
3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
4. A doutrina se manifesta no sentido de ser necessário um juízo de proporcionalidade, no qual haverá a ponderação entre os requisitos para concessão da tutela de urgência. Situações nas quais é mais grave risco de dano, poderá haver menor grau de verossimilhança do direito.
5. Demonstrada a inclusão do imóvel da parte em processo de regularização, devida a manutenção do fornecimento do serviço de energia elétrica.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.